Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (PRIMEIRA VÍTIMA), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (SEGUNDA VÍTIMA) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA FALTA DE DOLO DE MATAR. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIMES MENOS GRAVES. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a alegação de nulidade decorrente do aditamento da denúncia e de seu recebimento, uma vez que a Defesa, ciente da decisão, teve inúmeras oportunidades de se insurgir, mas não o fez, além de que não houve comprovação de efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

3. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa em relação à primeira vítima e a ausência animus necandi em relação à segunda vítima, uma vez que há versões nos autos que respaldam a tese acusatória, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crimes dolosos contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

4. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delitos menos graves, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar as vítimas, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.

5. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, sendo que, no caso em apreço, há elementos a subsidiar a tese acusatória de que o delito contra a segunda vítima teria sido praticado por motivo fútil, de modo que a qualificadora deve ser remetida à análise do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio – primeira vítima); artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – segunda vítima); e artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.